Tribunal: STM
Processo: 7000232-02.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000232-02.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADOS: HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE, ELIEZER PEREIRA MARTINS, GUSTAVO
TEIXEIRA ARZABE, WEVERSON FABREGA DOS SANTOS
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/05/2020 a 07/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
denegou a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA concediam
parcialmente a ordem de habeas corpus para, tão somente, suspender o feito
até a conclusão do Incidente de Sanidade Mental, na forma do artigo 161 do
CPPM, declarando inválido o interrogatório do paciente colhido pelo Colegiado no
dia 11/3/2020.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21319fa537
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000232-02.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
IMPETRANTE: Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, Dr. HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE, Dr. GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE
e Dr. WEVERSON FABREGA DOS SANTOS.
IMPETRADO: Conselho Especial de Justiça - 2ª Auditoria da 2ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - São Paulo.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE.
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART.
161 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DESNECESSIDADE. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. MAIORIA.
O Plenário desta Corte Castrense já decidiu que o art. 161 do Código de Processo Penal
Militar exige análise exegética para determinar a suspensão de processo, devendo ser
levado em consideração o resultado do exame pericial e, ainda assim, quando se trate de
doença incapacitante que possa frustrar o exercício da ampla defesa e do contraditório
pelo acusado.
Vale dizer que a suspensão do feito pela superveniência de doença mental somente se
justifica se o réu não entender o caráter do processo a que está sendo submetido, de forma
que a doença mental a que se refere o art. 161 do CPPM deve ser aquela com
potencialidade de retirar essa capacidade, impossibilitando-o do exercício da ampla defesa.
Denegação da ordem. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do extrato da ata do julgamento, por maioria, em denegar a ordem de habeas corpus por
falta de amparo legal.
Brasília, 4 a 7 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
IMPETRANTE: Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, Dr. HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE, Dr. GUSTAVO TEIXEIRA
ARZABE e Dr. WEVERSON FABREGA DOS SANTOS.
IMPETRADO: Conselho Especial de Justiça - 2ª Auditoria da 2ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - São
Paulo.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO
JÚNIOR contra ato do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
consubstanciado na rejeição do pedido de suspensão do processo nº 7000004-64.2020.7.02.0002, em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21319fa537
trâmite na referida Auditoria.

Narra a impetração que o Paciente foi denunciado como incurso nos arts. 251 e 312, ambos do Código Penal
Militar, bem como pelo delito descrito no art. 282 do Código Penal comum, "(...) por supostamente ter
exercido ilegalmente a profissão de médico no Exército Brasileiro (...)" sendo que a acusação "(...) originou a
ação penal n° 7000004-64.2020.7.02.0002 (...)" que tramita perante aquela Auditoria.

A Defesa ainda aduziu que "(...) o paciente teria utilizado o número de inscrição do Conselho Regional de
Medicina pertencente a outro médico (...)", e que, segundo informações da Universidade Federal
Fluminense, "(...) o denunciado teve sua matrícula cancelada por abandono no primeiro semestre de 2009,
não tendo concluído o Curso de Graduação em Medicina, tampouco sido transferido para outra instituição de
ensino superior.".

Nesses termos, prosseguiu a Defesa, o Paciente teria incorrido no delito de estelionato, porquanto obteve
vantagem ilícita "(...) consistente no recebimento da integralidade dos soldos de Oficial Médico sem que
ostentasse as condições necessárias para tal, mantendo a Administração Militar em erro desde o mês de
dezembro de 2016 até o presente momento.". Além disso, o delito de falsidade ideológica estaria
configurado na medida em que o militar inseriu indevidamente nos documentos médicos elaborados no
âmbito do Hospital Militar de Área de São Paulo o "(...) número de inscrição (CREMERJ 52.89514-8),
pertencente ao médico Wilson Indalécio Júnior, profissional regularmente registrado no Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio de Janeiro (...)", atentando, dessa forma, contra a Administração Militar.

Quanto ao delito encartado no art. 282 do Código Penal comum, exercício ilegal da medicina, segundo a
Defesa, "(...) teria sido praticado tendo em vista que o denunciado jamais ostentou a qualidade de médico,
uma vez que abandonou o Curso de Graduação em Medicina antes de sua conclusão, tendo exercido a
profissão de forma indevida junto ao Hospital Militar de Área de São Paulo.".

A Defesa também afirmou que, após a sua citação, "(...) o acusado apresentou sua resposta preliminar e
postulou a instauração de Incidente de Sanidade (sic) Mental por doença mental superveniente, pleito que
foi deferido pelo Colendo Conselho Especial de Justiça, contudo sem a suspensão do feito.", fundando-se na
dicção do art. 158 do Código de Processo Penal Militar.

Assim, sob o argumento segundo o qual o art. 161 do Código de Processo Penal Militar, que versa sobre
doença mental superveniente, estabelece que o processo ficará suspenso até que o acusado se restabeleça,
a Defesa requereu a concessão de medida liminar "(...) a fim de que seja determinada a suspensão da ação
penal n° 7000004-64.2020.7.02.0002 enquanto não resolvido o Incidente de Sanidade (sic) Mental por
doença mental superveniente, nos termos do art. 161 do CPPM, com invalidação dos atos praticados após
o deferimento do exame de insanidade (sic) mental para apuração de doença mental superveniente.",
e, no mérito, postulou pela "(...) confirmação de liminar concedida e a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus, como medida de justiça.".

Em Decisão de 9 de abril de 2020, indeferi o pleito liminar por não estarem presentes os seus requisitos
autorizadores.

Requisitadas as informações, o Juízo apontado coator as forneceu em 14 de abril de 2020, ressalvando que:

"(...) O Incidente de Insanidade Mental 7000061-82.2020.7.02.0002 foi distribuído (Evento
111).
(...)
Foram acostados documentos no Evento 12 sobre a suspensão dos prazos processuais em
virtude da COVID-19. Despachou-se, em 26/03/2020 (Evento 14), pela conclusão oportuna
do feito para a deliberação do Conselho Especial de Justiça para o Exército sobre os
quesitos do incidente de insanidade mental, bem como para que a Ten Cel Silvia Lúcia
Pereira Duarte prestasse o compromisso legal. Intimou-se o Parquet Militar, estando o
prazo processual para manifestação suspenso (Eventos 18 e 19).
Nos autos principais (Ação Penal Militar 7000004-64.2020.7.020002), foram juntadas
Portarias da Diretoria do Foro da 2ª CJM - Portarias Conjuntas (326, 328 e 331), Ato nº
2943/2020 do Superior Tribunal Militar e Resolução nº 313 do Conselho Nacional de Justiça
(Evento 133). Posteriormente, distribuído o HC 7000232-02.2020.7.00.0000 (Evento 138), o

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21319fa537
qual teve o pleito indeferido liminarmente, por não estarem presentes os requisitos
autorizadores para a sua concessão, com base no art. 88, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (Evento 143 - Doc 2)".

Em Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar manifestou-se pela denegação da ordem por falta de amparo legal.

É o Relatório.

VOTO

O habeas corpus é ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.

Insurge-se a Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR contra ato do Conselho
Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, consubstanciado na rejeição do pedido de
suspensão do processo nº 7000004-64.2020.7.02.0002 em trâmite na referida Auditoria.

Narra a impetração que o Paciente foi denunciado como incurso nos arts. 251 e 312, ambos do Código Penal
Militar, bem como pelo delito descrito no art. 282 do Código Penal comum, "(...) por supostamente ter
exercido ilegalmente a profissão de médico no Exército Brasileiro (...)" sendo que a acusação "(...) originou a
ação penal n° 7000004-64.2020.7.02.0002 (...)" que tramita perante aquela Auditoria.

Em síntese, sob o argumento segundo o qual o art. 161 do Código de Processo Penal Militar, que versa sobre
doença mental superveniente, estabelece que o processo ficará suspenso até que o acusado se restabeleça,
a Defesa requereu a "(...) a suspensão da ação penal n° 7000004-64.2020.7.02.0002 enquanto não resolvido
o Incidente de Sanidade (sic) Mental por doença mental superveniente, nos termos do art. 161 do CPPM,
com invalidação dos atos praticados após o deferimento do exame de insanidade (sic) mental para
apuração de doença mental superveniente.".

Não assiste razão em parte ao Impetrante.

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."
(Grifo nosso).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos,
hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed.
Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio
heróico do habeas corpus (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21319fa537
Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito ao indeferimento do pedido de
suspensão da Ação Penal Militar a que responde o Paciente até a conclusão do Incidente de Insanidade
Mental já instaurado.

Conforme fundamentado por ocasião da Decisão na qual indeferi o pleito liminar:

"(...) Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pela Defesa do Paciente, e
ressalvando o caráter satisfativo do pleito liminar requerido, ainda assim, não identifico,
em preliminar análise, tais requisitos.
Afinal, quanto ao primeiro deles, embora de fato exista precedente deste Tribunal no
sentido de que "(...) Considerando que a enfermidade mental de um dos réus, quando
superveniente ao fato, acarreta, por imperativo legal, a suspensão do feito até o seu pronto
restabelecimento, torna-se imperiosa a cisão processual, com o fito de garantir a
celeridade e a adequada instrução, em relação aos demais agentes (...)" (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000360-90.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias, DJe: 27/06/2018), o Plenário desta Corte Castrense já decidiu que o art. 161 exige
análise exegética para determinar a suspensão de processo, devendo ser levado em
consideração o resultado do exame pericial e, ainda assim, quando se trate de doença
incapacitante que possa frustrar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo
acusado.
Nesses termos, cito os seguintes precedentes, cujas ementas se complementam:
"Correição Parcial nº 0000153-90.2017.7.11.0211 (DJe: 01/12/2017)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ALEGADA DOENÇA
SUPERVENIENTE DO RÉU. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR POR DECISÃO
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ART. 161 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL COMO RECURSO ANÔMALO PARA
ENFRENTAR A QUESTÃO JURÍDICA.
I - A paralisação da ação penal por alegada doença mental do réu, inobstante
conclusão de laudo de perícia mental cujos peritos afirmaram a razoável
capacidade de compreensão dos fatos e do processo pelo periciando, mas ainda
assim sobrestou-se o andamento vinculado a exames periódicos da sua saúde,
configura hipótese que autoriza o Ministério Público a ingressar com Correição
Parcial, na forma do art. 498, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar.
II - O art. 161 do CPPM deve ser interpretado sistematicamente, levando em
consideração a perícia médica realizada. O simples diagnóstico de "transtorno de
adaptação com reação mista ansiosa e depressiva" não tem a faculdade de
suspender o feito se não ficar caracterizada situação incapacitante.
III - In casu, a narração do Réu encontra-se totalmente concatenada com a
dinâmica dos fatos não demonstrando qualquer delírio ou falsa percepção da
realidade. Portanto, não se verifica justificativa lógica e razoável para a
suspensão do processo.
IV - Defere-se a Correição Parcial para cassar a Decisão do Juízo a quo,
determinando o regular prosseguimento da Ação Penal Militar. Julgamento
unânime." (Grifos nossos).
"Embargos de Declaração nº 7000079-71.2017.7.00.0000 (DJe: 23/02/2018
Relator(a): Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. INSANIDADE MENTAL. NÃO DECLARADA. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. INADMISSÍVEL.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a reparar, motivo pelo qual o efeito
modificativo pretendido pelo Embargante não encontra respaldo.
O Laudo Médico, realizado pela Unidade Integrada de Saúde Mental do Hospital
das Forças Armadas, embasou a Decisão do Colegiado a quo para a suspensão
do feito. Entretanto, em que pese concluírem os experts pela existência de uma
"doença mental" do periciando, igualmente concluem que a referida
enfermidade não retira ou diminui a capacidade de cognição do Acusado para
ser interrogado. Não houve, portanto, omissão quanto ao estado mental do
Acusado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21319fa537
Considerou-se, entretanto, que a suspensão do processo, nos moldes
estabelecidos pelo art. 161 do CPPM, demandaria uma doença incapacitante,
que lhe retirasse a capacidade de discernimento e, por conseguinte, a
possibilidade de ser inquirido em Juízo."
Embargos Declaratórios não acolhidos. Decisão unânime." (Grifos nossos).
Vale dizer que, segundo a jurisprudência recorrente desta Corte, "(...) A
suspensão do feito pela superveniência de doença mental somente se justifica
se o réu não entender o caráter do processo a que está sendo submetido, de
forma que a doença mental a que se refere o art. 161 do CPPM deve ser aquela
com potencialidade de retirar essa capacidade, impossibilitando-o do exercício
da ampla defesa." (Correição Parcial nº 0000093-73.2014.7.10.0010, Relator:
Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe: 15/04/2015).
Por outro lado, na própria Decisão do Colegiado Julgador de primeiro grau, contra a qual se
insurgiu a Defesa do Paciente, fica claro que o Juízo a quo não descurou de salientar que a
manutenção da marcha processual não acarretaria prejuízo para o Réu, sendo respeitados
os Postulados de índole constitucional do contraditório e da ampla defesa, conforme se
verifica nos fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da suspensão
pretendida:
"(...) O Incidente de Insanidade Mental é admitido quando, em virtude de doença
ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do Réu,
sendo submetido à perícia médica, podendo ser ordenada pelo juiz, de ofício, ou
a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, ou do cônjuge,
ascendente, descendente ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo
(art. 156, caput e §1º, do Código de Processo Penal Militar).
A Defesa juntou laudos médicos, com os exames de crânio realizados pelo
militar, os quais indicam alguns sintomas e enfermidades enfrentados pelo
Acusado.
Mostra-se razoável, portanto, a instauração de incidente de insanidade mental,
para verificar a imputabilidade do Agente pelos atos praticados, visando à
perpetuação dos princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, garantindo-se a
possibilidade de as Partes participarem e influírem no resultado do processo,
dando-se robustez ao princípio da "paridade das armas".
O Ministério Público Militar inicialmente manifestou-se a favor da instauração do
referido incidente (Evento 46). Em termos legais, o processo só poderia ser
sustado se fosse indispensável a presença do Acusado que já foi submetido ao
exame pericial para a produção de determinada prova, o que não é o caso dos
autos (art. 158 do CPM).
Vale esclarecer que a fim de atender aos princípios de ampla Defesa e
Contraditório, o deferimento do exame sem a suspensão da marcha processual,
não implicará em prejuízo.
Isto Posto,
Decide o Conselho Especial de Justiça para o Exército, por unanimidade de seus
membros, indeferir a preliminar de incompetência absoluta deste Juízo e deferir
a instauração do incidente de insanidade mental do Acusado, com fulcro no art.
156, caput, do Código de Processo Penal Militar, sem a suspensão dos atos
processuais." (Grifos nossos).
Evidencia-se do decisum que, sobrevindo incapacidade do Paciente que possa vir a lhe
suprimir o regular exercício do seu amplo direito de defesa, certamente o Juízo de primeiro
grau se acautelará de aplicar o disposto no art. 161 do Código de Processo Penal Militar,
sendo certo que o entendimento delineado pelo Conselho Julgador da 2ª Auditoria da 2ª
CJM encontra-se em perfeita consonância com a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, conforme já demonstrado anteriormente.
Além disso, considerando o atual estágio da instrução processual, de formulação dos
quesitos para os peritos médicos, já apresentados pela Defesa, bem como o fato de que
em 26 de março de 2020, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM
proferiu Despacho determinando a conclusão do feito em momento oportuno, em face do
que dispõe o art. 5º da Portaria Conjunta de nº 331/2020, da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar, que, em conformidade com o Ato de nº 2.946/2020, do Superior Tribunal Militar, e
da Resolução de nº 313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, suspendeu os prazos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21319fa537
processuais até 30 de abril de 2020, se não sobrevier nova resolução do Conselho Nacional
de Justiça e/ou do Superior Tribunal Militar, não se identifica a real necessidade de
interrupção da marcha processual, o que se encontra em perfeita consonância com a
jurisprudência desta Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:
"Habeas Corpus nº 0000206-02.2015.7.00.0000 (DJe: 05/02/2016)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE MENTAL. NECESSIDADE DE
EXAME DE INSANIDADE MENTAL. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
1. A apresentação de dispensas médicas, a despeito de indicar eventuais
problemas relacionados à saúde mental do Acusado, não autoriza, por si só, o
sobrestamento da ação penal regularmente instaurada para apurar a ocorrência
de delito militar.
2. A marcha processual deve seguir normalmente na hipótese de dúvida sobre
as condições de saúde mental do acusado, para que, durante a instrução
criminal, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, seja instaurado o
incidente de insanidade mental que irá subsidiar o Conselho de Justiça no
tocante à eventual inimputabilidade ou atipicidade da conduta.
3. Só é admissível o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus
diante de situações excepcionais que evidenciem a manifesta atipicidade da
conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte
probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.
4. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime." (Grifos nossos).
Por fim, quanto ao segundo requisito para a concessão do pleito antecipatório, qual seja, o
periculum in mora, igualmente não o identifico nos presentes autos, na medida em que o
Paciente não se encontra na iminência de ser cerceado em seu status libertatis, aí
considerada a atual fase processual da Ação Penal Militar em curso na 2ª Auditoria da 2ª
CJM, até porque dependem de sentença condenatória transitada em julgado que sequer se
avizinha.
Em sendo assim, não se identifica, pelo menos com base nos documentos acostados aos
autos até aqui, qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pela Autoridade erigida
coatora, porquanto a Decisão na qual o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM encontra-se em perfeita consonância com a doutrina e a jurisprudência.
Por tais motivos, irretocável a Decisão proferida pelo Conselho especial de Justiça para o
Exército de não suspensão do feito em curso no âmbito da 2ª Auditoria da 2ª CJM, sendo
inviável, pelo menos por hora, o acolhimento do pleito antecipatório requerido pela Defesa
constituída do Paciente.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar por não estarem presentes os seus requisitos
autorizadores, com fulcro no artigo 88, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar.".

Os fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da liminar são suficientemente aptos à
denegação da ordem, até mesmo porque, colhidas as informações prestadas pelo Juízo apontado coator, não
identifico mudança no panorama dos autos que conduza à eventual constatação de que a referida
Autoridade tenha agido com ilegalidade ou abuso de poder ao deixar de suspender o feito em trâmite na 2ª
Auditoria da 2ª CJM. Tampouco o Paciente encontra-se em vias de ser cerceado em sua liberdade por esses
motivos.

Nesses termos, acrescente-se aos já citados fundamentos a lapidar lição da eminente Ministra Rosa Weber
da Excelsa Corte:

"(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a
perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal
transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o
devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários." (Habeas
Corpus nº 115.012, Dje: 13/05/2013).

Conforme ressaltou o Custos Legis:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 21/05/2020 08:35:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21319fa537
"(...) As peças remetidas pelo i. Juízo a quo evidenciam a inconsistência dos argumentos
expendidos pelo Paciente, não se entrevendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder
praticado pela Autoridade erigida coatora para justificar o pretendido sobrestamento do
feito em curso no âmbito da 2ª Auditoria da 2ª CJM.
É cediço que, com fulcro em iterativa jurisprudência desta Corte Superior e do egrégio
Supremo Tribunal Federal, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa
constitui medida de caráter excepcional, admissível apenas quando o motivo legal
invocado mostrar-se inequívoco.
Primus ictus oculi, pelo caso trazido a lume nestes autos, o Paciente não se encontra na
iminência de ser cerceado em seu status libertatis.
A uma, tendo em vista a atual fase da instrução processual da Ação Penal Militar em curso
na referida Auditoria, de formulação dos quesitos para os peritos médicos, já apresentados
pela Defesa.
A duas, porque os presentes autos dependem de sentença condenatória transitada em
julgado que sequer se aproxima, pelo fato de que em 26 de março de 2020, a Juíza Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM proferiu Despacho determinando a conclusão do
feito em momento oportuno, em face do que preconiza o art.5º da Portaria Conjunta de nº
331/2020, da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual, em conformidade com o Ato de nº
2.946/2020, do Superior Tribunal Militar, e da Resolução de nº 313/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, suspendeu os prazos processuais até 30 de abril de 2020, se não
sobrevier nova resolução do Conselho Nacional de Justiça e/ou do Superior Tribunal Militar.
Portanto, o presente pedido está a ensejar indeferimento, haja vista a carência de
motivação.
O Paciente pretende, sem amparo na lei, na doutrina ou na jurisprudência, antecipar juízo
categórico, somente admissível diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal.
Este é o cenário em que se agita a controvérsia, não se afigurando possível reconhecer a
mínima procedência ao pleito.
In casu, verifica-se que a apuração observa o procedimento exigido pela Lei Processual
Penal Militar aplicável à espécie, sem sobressalto, sequer, de violação da lei ou dos
princípios garantidores do processo penal em geral que demande a concessão de medida
excepcional, como propugna o Paciente.".

Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/05/2020 15:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012056e3ac1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000232-02.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
ADVOGADOS: HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE, ELIEZER PEREIRA MARTINS, GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE E
WEVERSON FABREGA DOS SANTOS.
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
- SÃO PAULO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento do presente processo, por divergir da corrente majoritária, votei concedendo parcialmente a
Ordem de Habeas Corpus, para, tão somente, suspender o feito até a conclusão do Incidente de Sanidade
Mental, na forma do artigo 161 do CPPM, declarando inválido o interrogatório do paciente WILSON PEREIRA DO
CARMO JÚNIOR, colhido pelo Colegiado no dia 11/3/2020.
2. O objeto do presente Habeas Corpus prende-se ao pedido de suspensão da Ação Penal Militar n° 7000004-
64.2020.7.02.0002, enquanto não for resolvido o Incidente de Sanidade Mental por doença mental
superveniente, nos termos do art. 161 do CPPM, com invalidação dos atos praticados após o deferimento do
exame de insanidade mental para apuração de doença mental superveniente.
3. Consta dos autos que o paciente foi acometido, no ano de 2017, por um tumor na base do crânio, do ouvido
direito, com crescimento para a fossa posterior craniana que tocava parte do cerebelo e dos nervos cranianos,
havendo dúvida razoável sobre a existência de doença mental superveniente. Em vista da delicada situação de
saúde do paciente, a defesa requereu a instauração de incidente de sanidade mental para apuração da
existência de doença mental superveniente, nos termos do art. 161 do Código de Processo Penal Militar, o que
foi devidamente deferido pelo Conselho Especial de Justiça. Contudo, a Defesa alega que o Conselho manteve
o transcurso da ação principal, violando o determinado no dispositivo legal.
4. Nesse compasso, entendo que é imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que o pedido
da Defesa encontra-se albergado pela legislação de regência, nos termos da seguinte disposição legal, n
verbis:
Art. 161. Se a doença mental sobrevier ao crime, o inquérito ou o processo ficará
suspenso, se já iniciados, até que o indiciado ou acusado se restabeleça, sem prejuízo das
diligências que possam ser prejudicadas com o adiamento. (Grifo nosso).
5. O pedido mostra-se ainda com maior plausibilidade, quando se observa que a Defesa alega estar o réu em
estado de amnésia, impossibilitando, portanto, ao advogado, exercer o direito de defesa em sua plenitude,
haja vista a dificuldade em se saber em que circunstâncias se deram os fatos contidos na peça acusatória, na
versão do denunciado, o que pode inclusive justificar a nulidade do interrogatório colhido, de forma
temerária, na audiência ocorrida no dia 11/3/2020, até porque se trata de um relevante ato de
defesa do acusado.
6. A despeito disso, não se pode olvidar do mandamento legal anteriormente transcrito, o qual determina a
suspensão do feito até o restabelecimento do réu. Nesse sentido, reproduzo os seguintes julgados, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. CPJ. SEPARAÇÃO DE PROCESSO. MOTIVO RELEVANTE. DOENÇA
MENTAL SUPERVENIENTE. INSTRUÇÃO. CELERIDADE PROCESSUAL.
Considerando que a enfermidade mental de um dos réus, quando superveniente ao
fato, acarreta, por imperativo legal, a suspensão do feito até o seu pronto
restabelecimento, torna-se imperiosa a cisão processual, com o fito de garantir a celeridade
e a adequada instrução, em relação aos demais agentes. Decisão Unânime." (STM, Recurso em
Sentido Estrito nº 7000360-90.2018.7.00.0000, Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 20/05/2020 15:29:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012056e3ac1
julgado em 21/06/2018). (Grifo nosso).

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL.
Preliminar suscitada pela Defesa, em contra-razões, de não conhecimento do pedido, aduzindo
que a Correição Parcial destina-se a corrigir erro de procedimento e, no caso, estaria sendo
movida contra erro 'in judicando'.
A Correição foi oposta contra ato do Conselho Especial de Justiça que o 'Parquet' entendeu
tumultuária do processo, pois suspendeu o andamento da ação com base em laudo pericial
que, segundo alega, não atestou a incapacidade do Acusado, não correspondendo, assim, à
hipótese autorizada pela Lei para a suspensão do feito, caracterizando 'error in procedendo'.
Preliminar que se rejeita. Unânime.
No mérito, segundo consta dos autos, o Militar submeteu-se a procedimento neurocirúrgico
para retirada parcial de um tumor no cérebro e a partir de então passou a apresentar sequelas
físicas e psiquiátricas, tendo o exame neurológico atual evidenciado doença mental.
Correta a Decisão impugnada, tomada com fundamento no art. 161 do CPPM ('Se a
doença mental sobrevier ao crime, o inquérito ou o processo ficara suspenso, se já
iniciado, até que o indiciado ou acusado se restabeleça, sem prejuízo das diligências
que possam ser prejudicadas com o adiamento').
O Laudo Pericial e sua complementação não deixam dúvida sobre a doença mental do Réu
superveniente ao crime em tese praticado. Indeferida a Correição Parcial, mantendo íntegra a
Decisão recorrida. Unânime." (STM, Correição Parcial nº 0000003-92.2002.7.03.0103, Relator:
Ministro RAYDER ALENCAR DA SILVEIRA, julgada em 18/05/2010). (Grifo nosso).
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de Habeas Corpus, para, tão somente, suspender o feito até a
conclusão do Incidente de Sanidade Mental, na forma do artigo 161 do CPPM, declarando inválido o
interrogatório do paciente WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, colhido pelo Colegiado no dia 11/3/2020.
Brasília, 7 de maio de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar